Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a Gratificação em Políticas Sociais deve compor o salário-contribuição, sendo devida a retenção das contribuições previdenciárias pela Administração. Alega a recorrente que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tal como a GPS, o que fundamenta o pedido de suspensão dos descontos futuros e restituição da quantia anteriormente retida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32895455), custas e preparo recolhidos (ID 33920849 e 33920849). Contrarrazões apresentadas (ID 32895460).
3. Não conheço a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido em contrarrazões, porquanto a matéria não foi discutida no recurso inominado.
4. A partir da Lei no 5.184/2013, a Gratificação de Atividade em Serviço Social passou a ser denominada Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e a ter natureza propter laborem, de forma que não se incorpora aos respectivos vencimentos e nem é considerada para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade."
6. Tal entendimento decorre da lógica de que a cobrança das contribuições previdenciárias sem a devida contraprestação, para o servidor público, no momento da aposentadoria, geraria benefício apenas para a Administração Pública, rompendo a correlação entre contribuição e benefício. Neste sentido: Acórdão 1399989, 07456929720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1400936, 07352648520218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1397277, 07389317920218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Merece reparo, portanto, a sentença proferida, para determinar a suspensão dos descontos previdenciários sobre a GPS e condenar o recorrido a devolver o montante descontado a partir de fevereiro de 2014, ante a interrupção da prescrição pelo protesto judicial, em 25/02/2019, em ação coletiva. Correção monetária pela SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou de atualização monetária.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a suspensão dos descontos previdenciários sobre a GPS e condenar o recorrido a devolver o montante descontado a partir de fevereiro de 2014, ante a interrupção da prescrição pelo protesto judicial, em 25/02/2019, em ação coletiva. Correção monetária pela SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou de atualização monetária. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.